Tribunal: TJDFT
Processo: 0036105-68.2014.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. COMUNICABILIDADE DOS BENS DO CÔNJUGE. AUTOR DA HERANÇA. REGIME DE BENS. ESCRITURA PÚBLICA FIRMADA POR AMBOS OS CÔNJUGES. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE LEGAL. PRESUNÇÃO DO ESFORÇO COMUM. SÚMULA 377/STF.INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. ARTS. 1.022/1.023 CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.
2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento do embargante.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.